Tribunal: TJDFT
Processo: 0720946-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0720946-90.2022.8.07.0007 Apelante(s) Clécio Araújo Lopes Apelado(s) Banco BMG S.A., Banco CG Consignado S.A., BRB Banco de Brasília S.A., Banco Cetelem S.A. e Sabemi Seguradora S.A. Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Clécio Araújo Lopes contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 45960994) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo ora apelante em face de Banco BMG S.A., Banco CG Consignado S.A., BRB - Banco de Brasília S.A., Banco Cetelem S.A. e Sabemi Seguradora S.A., ora apelados, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Após a prolação da sentença, o Banco BMG S.A. peticionou nos autos requerendo a conversão do julgamento em diligência para intimar o autor a comparecer pessoalmente e ratificar a procuração e os termos da petição inicial, porquanto verifica a possibilidade de captação irregular de clientes pelo patrono do autor/apelante. No mesmo ato, pleiteou a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas e Estatística - NUMOPEDE, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça – CGJ, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público, bem como a condenação do autor e de seus procuradores ao pagamento de multa por litigância de má-fé (Id 45960998). Inconformado com teor da sentença, o autor apelou e, em razões recursais (45961002), requerendo, em suma, o provimento da apelação “para reformar a sentença singular, a fim de que seja declarada a sua nulidade e assim seja determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e análise meritória”. Requereu, ainda, “em sede de controle difuso, seja decretada a inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/2022 no caso sub examine”. Dispensado o recolhimento de preparado por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça. Em contrarrazões (Id 45961008), o apelado Banco CG Consignado S.A. argui preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e de inépcia recursal. No mérito, punga pelo desprovimento da apelação. Contrarrazões dos apelados Banco BMG S.A. (Id 45961020) e Banco Cetelem S.A. (Id 45961022) pelo desprovimento da apelação. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu desinteresse em intervir no feito (Id 46095556). O apelante petições com pedido de desistência do recurso aos Ids 47239928 e 47437335. É o relato do necessário. Decido. Segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Segundo a doutrina adiante coligida, não há necessidade de homologação da desistência do recurso para que o ato processual surta os efeitos. Confira-se: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.) O Código de Processo Civil, todavia, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O art. 998 do CPC indica a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante nas petições de Ids 47239928 e 47437335, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora